Tribunal: TJES
Processo: 0000376-04.2021.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000376-04.2021.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICARDO SANTOS VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). Dosimetria da pena. Valoração indevida de circunstâncias judiciais. Redimensionamento da pena-base ao mínimo legal. Recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão de ter sido preso em flagrante transportando significativa quantidade e diversidade de entorpecentes (maconha, cocaína e crack), destinados à comercialização. A materialidade foi comprovada por auto de apreensão e laudo pericial, e a autoria, por depoimentos policiais e confissão judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve fundamentação idônea para a exasperação da pena-base quanto às circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime; e (ii) saber se é cabível o redimensionamento da pena para o mínimo legal.

III. Razões de decidir

3. A valoração negativa da culpabilidade mostrou-se inadequada, por ter sido baseada genericamente na nocividade das drogas apreendidas, elemento inerente ao tipo penal, configurando bis in idem, sem demonstração concreta de maior reprovabilidade da conduta.

4. As circunstâncias do crime não podem ser consideradas desfavoráveis com base em alegações genéricas de tranquilidade da localidade ou temor social, ausente demonstração de peculiar gravidade do caso concreto.

5. As consequências do crime, fundamentadas na ofensa à coletividade e na insegurança social, também não justificam a exasperação da pena-base, por constituírem elementos próprios do delito de tráfico de drogas.

6. Afastadas as circunstâncias judiciais negativadas, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal. Na segunda fase, embora reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, sua incidência não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para redimensionar a pena do apelante ao mínimo legal de 05 anos de reclusão, mantidos os demais termos da condenação, inclusive o regime inicial semiaberto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000376-04.2021.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICARDO SANTOS VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...]Provam os autos de IP em anexo que, no dia 24/04/2021, por volta das 11:00h, de sua livre e consciente vontade, o ora denunciado RICARDO SANTOS VIEIRA, manteve em depósito, transportou e trouxe consigo drogas ilícitas destinadas ao comércio e distribuição.

As substâncias proscritas e apreendidas foram identificadas como sendo maconha (Cannabis sativa - tetrahidrocanabinol), em uma quantidade de cerca de 56 buchas médias, 112 buchas pequenas e 20 unidades de pedaços de maconha compridos, sendo transportadas dentro da mochila do denunciado.

Ainda na revista pessoal do denunciado RICARDO SANTOS VIEIRA, a polícia encontrou dentro de sua bolsa 14 papelotes de cocaína, 88 pinos de cocaína (benzoilrnetilecgonina) e 98 pedras de crack, escondidas, sendo transportadas para Afonso Cláudio, com o intuito de comercialização.[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada, pelo auto de apreensão e pelo laudo químico pericial, que atestou tratar-se de substâncias entorpecentes, notadamente maconha, cocaína e crack .

A autoria, por sua vez, emerge de forma segura dos elementos coligidos aos autos.

O apelante foi preso em flagrante, na posse de expressiva quantidade e diversidade de drogas, circunstância que, aliada à forma de acondicionamento, revela destinação mercantil.

Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência mostram-se firmes e coerentes.

Conforme consignado, “realizavam cerco tático na região, quando visualizaram veículo suspeito, procederam à abordagem e localizaram, no interior da mochila do réu, as substâncias ilícitas”, narrativa que se manteve íntegra ao longo da instrução .

A tais elementos soma-se a confissão judicial, na qual o próprio acusado afirmou que transportava a droga para entrega no município de Afonso Cláudio.

Nesse cenário, inexiste dúvida razoável quanto à prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, impondo-se a manutenção da condenação.

Superada a análise do mérito condenatório, passo ao exame da dosimetria da pena, ponto central da insurgência recursal.

A defesa sustenta, em síntese, a inidoneidade da fundamentação utilizada para exasperação da pena-base, especificamente, quanto às circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime.

Com razão o apelante.

No tocante à culpabilidade, a sentença considerou desfavorável tal vetor, sob o argumento de elevada reprovabilidade da conduta, destacando a natureza altamente nociva da substância “crack” e seus efeitos deletérios à saúde pública.

Todavia, tal fundamentação não se sustenta.

A culpabilidade, enquanto juízo de reprovação pessoal da conduta, exige demonstração concreta de maior censurabilidade do agir do agente, não sendo suficiente a invocação genérica da nocividade da droga apreendida.

Com efeito, a natureza da substância entorpecente e seus potenciais efeitos sociais já constituem elementos ínsitos ao próprio tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas, sendo indevida sua utilização, de forma abstrata, para exasperar a pena-base, sob pena de indevido bis in idem.

Inexistindo indicação de circunstâncias concretas, que evidenciem maior intensidade do dolo ou especial reprovabilidade da conduta, impõe-se o afastamento da valoração negativa da culpabilidade.

No que se refere às circunstâncias do crime, a sentença fundamentou a exasperação na alegação de que o delito foi praticado em “localidade pacata”, gerando preocupação aos moradores.

Também aqui não subsiste a fundamentação adotada.

A referência à tranquilidade da localidade e ao temor social gerado pela prática delitiva constitui elemento genérico, aplicável indistintamente a qualquer crime de tráfico, não evidenciando circunstância concreta apta a justificar maior reprovabilidade.

A jurisprudência pátria é firme, no sentido de que a valoração negativa das circunstâncias do crime exige dados específicos, que demonstrem peculiar gravidade da conduta, o que não se verifica na hipótese.

Assim, igualmente deve ser afastada a negativação desse vetor.

Por fim, quanto às consequências do crime, a sentença as reputou desfavoráveis, ao fundamento de que o delito, por sua natureza de perigo abstrato, ofende a coletividade e gera sensação de insegurança social.

Nesse ponto, além de procedente a insurgência defensiva, há expressa concordância ministerial.

Com efeito, a ofensa à coletividade e o abalo à segurança social são inerentes ao tipo penal do tráfico de drogas, não podendo ser utilizados como fundamento autônomo para exasperação da pena-base.

A utilização de tais elementos configura indevida duplicidade valorativa, razão pela qual deve ser afastada a negativação das consequências do crime.

Diante desse cenário, verifica-se que nenhuma das circunstâncias judiciais negativadas subsiste.

Consequentemente, a pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, incidem as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Contudo, deixo de aplicá-las para não levar a pena aquém do mínimo previsto em lei, nos termos do que determina a Súmula 231 do STJ.

Ausentes causas de aumento e de diminuição, torno definitiva a pena do apelante em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Diante de todo o exposto,
dou provimento
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.